Tribunal: TJES
Processo: 5001800-66.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001800-66.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZABETE ALVES DE SOUZA 00237811731

APELADO: CONTEK ENGENHARIA S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL – PRECLUSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Tratando-se de pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos, é indispensável que esta demonstre a necessidade e impossibilidade de recolhimento das custas processuais, sendo entendimento pacificado do c. STJ, por meio da Súmula nº 481.

2.
A decisão que determinou a intimação da requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas processuais iniciais, sob pena de extinção do feito, era passível de impugnação por meio do recurso de Agravo de Instrumento (artigo 1.015, V, do CPC/15). Contudo a apelante, regularmente intimada, limitou-se a requerer o parcelamento das custas processuais/pagamento ao final da demanda, pedido esse que não interrompe o prazo para interposição do recurso apropriado.

3.
Portanto, tendo em vista que não foi interposto oportunamente o recurso adequado, operou-se a preclusão temporal da matéria decidida, o que impede sua reapreciação em sede de Apelação (artigo 1.009, §1º, do CPC/15).

4.
Como cediço, o recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, logo, sua ausência acarreta a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/1, bem como o cancelamento de sua distribuição, conforme estabelece o art. 209, do CPC/15.

5.
Logo, tendo em vista que a decisão que indeferiu a gratuidade não foi objeto de recurso no momento oportuno, bem como que não houve o pagamento das parcelas referentes às custas iniciais, de rigor a extinção do processo, devendo ser mantida a sentença objurgada. Precedentes do e. TJES.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELIZABETE ALVES DE SOUZA
, em face da r. sentença de Id. 6440409, que, nos autos da “
Ação Indenizatória c/c Lucros Cessantes
”, ajuizada contra
CONTEK ENGENHARIA S/A
,

julgou extinta a demanda, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. X c/c art. 290, ambos do CPC/15, tendo em vista o não pagamento das custas processuais, após intimação prévia, pela parte autora.

Em razões recursais (Id. 6440412), a apelante sustenta, em síntese, a reforma integral da r. sentença para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita, com a determinação do prosseguimento do feito, visto que apresentou todos os documentos necessários para a prova da gratuidade da justiça, porém, não foram apreciados pelo d. Juízo “a quo”, especialmente os laudos médicos atestando que sua sócia está em tratamento médico, tendo em vista que sofreu um Acidente Vascular Cerebral – AVC, o que levou a uma dificuldade financeira, se vendo impossibilitada de arcar com as custas processuais.

Requer, ainda, a gratuidade de justiça recursal, pois não tem condições de arcar com as custas do presente recurso.

Contrarrazões em Id. 6440415, suscitando, preliminarmente, a preclusão consumativa eis que se trata de questão decidida pelo d. Juízo sentenciante, anuída pela própria apelante e não guerreada tempestivamente via Agravo de Instrumento.

Argumenta também que a demanda é ajuizada pela pessoa jurídica e não por pessoa física, de modo que o MM. Juiz “a quo” escorou sua decisão, que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, em jurisprudência pacificada do c. STJ, no sentido de que a presunção de hipossuficiência econômica não se aplica para pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos. Sendo assim, pugna pelo desprovimento do recurso.

Observa-se que não foi recolhido o preparo recursal, porquanto o objeto do recurso é o deferimento da justiça gratuita.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001800-66.2022.8.08.0047

APELANTE: ELIZABETE ALVES DE SOUZA 00237811731

APELADA: CONTEK ENGENHARIA S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELIZABETE ALVES DE SOUZA
, em face da r. sentença de Id. 6440409, que, nos autos da “
Ação Indenizatória c/c Lucros Cessantes
”, ajuizada contra
CONTEK ENGENHARIA S/A
,

julgou extinta a demanda, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. X c/c art. 290, ambos do CPC/15, tendo em vista o não pagamento das custas processuais, após intimação prévia, pela parte autora.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, a reforma integral da r. sentença para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita, com a determinação do prosseguimento do feito, visto que apresentou todos os documentos necessários para a prova da gratuidade da justiça, que, porém, não foram apreciados pelo d. Juízo “a quo”, especialmente os laudos médicos atestando que sua sócia está em tratamento médico, tendo em vista que sofreu um Acidente Vascular Cerebral – AVC, o que levou a uma dificuldade financeira, se vendo impossibilitada de arcar com as custas processuais.

Requer, ainda, a gratuidade de justiça recursal, pois não tem condições de arcar com as custas do presente recurso.

Pois bem.

Considerando os documentos apresentados em Id. 6733087, inicialmente, concedo a gratuidade de justiça para fins recursais, com efeitos “ex nunc”, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores.

A apelante ajuizou a presente “
Ação Indenizatória c/c Lucros Cessantes”
em face da empresa requerida, ora apelada. Na exordial, pugnou pelo benefício da assistência judiciária gratuita, entretanto não juntou nenhum documento que comprovasse sua hipossuficiência financeira.

Tratando-se de pessoa jurídica, ainda que sem fins lucrativos, é indispensável que esta demonstre a necessidade e impossibilidade de recolhimento das custas processuais, sendo entendimento pacificado do c. STJ, por meio da Súmula nº 481,
in verbis
:

Súmula 481- “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Por essa razão, o MM. Juiz “a quo” intimou a requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, “
comprovar sua hipossuficiência econômica, com a juntada de documentos que demonstrem a movimentação financeira da empresa, sob pena de indeferimento do pedido de AJG
” (Id. 6440368).

Em atendimento, a apelante juntou apenas um extrato financeiro, do período de 01/02/2022 a 12/04/2022, motivo pelo qual, em decisão de Id. 6440375, o magistrado primevo entendeu por indeferir o pedido de justiça gratuita, por não restar comprovada sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. Por conseguinte, determinou a intimação da requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas processuais iniciais, sob pena de extinção do feito – Id. 6440375.

Assim sendo, a parte autora, em petição de Id. 6440377, pleiteou o deferimento do parcelamento das custas processuais ou o seu pagamento ao final da demanda, de modo que o d. Juízo singular concedeu o direito ao parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) prestações mensais, advertindo que “
a inércia de pagamento resultará em extinção da demanda
”.

Contudo, tendo em vista que as parcelas não estavam sendo devidamente adimplidas, a requerente foi intimada para comprovar os pagamentos das custas processuais iniciais vencidas, sob pena de extinção do feito (Id. 6440399), momento em que, em réplica (Id. 6440402), informou que sua sócia teria sido acometida por enfermidade, no mês julho de 2022, requerendo o pagamento das custas devidas ao final da ação.

O d. Juízo “a quo”, porém, proferiu a r. sentença (Id. 6440409), julgando extinta a demanda, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. X c/c art. 290, ambos do CPC/15, tendo em vista o não pagamento das custas processuais, após intimação prévia, pela parte autora.

Nesta ocasião, em sede de apelação, a recorrente novamente pleiteia a reconsideração da decisão, para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita, com a determinação do prosseguimento do feito.

Alega que apresentou todos os documentos necessários para a prova da gratuidade da justiça, porém, não foram apreciados pelo d. Juízo “a quo”, especialmente os laudos médicos atestando que sua sócia está em tratamento médico, tendo em vista que sofreu um Acidente Vascular Cerebral – AVC, o que a levou a uma dificuldade financeira, se vendo impossibilitada de arcar com as custas processuais.

Destarte, observo que ocorreu a preclusão do direito ao questionamento da denegação do benefício, impondo-se o pagamento das custas processuais determinadas pelo Juízo.
Explico.

A decisão que determinou a intimação da requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas processuais iniciais, sob pena de extinção do feito (Id. 6440375), era passível de impugnação por meio do recurso de Agravo de Instrumento (artigo 1.015, V, do CPC/15). Contudo a apelante, regularmente intimada, limitou-se a requerer o parcelamento das custas processuais/pagamento ao final da demanda, pedido esse que não interrompe o prazo para interposição do recurso apropriado.

Portanto, tendo em vista que não foi interposto oportunamente o recurso adequado, operou-se a preclusão temporal da matéria decidida, o que impede sua reapreciação em sede de Apelação (artigo 1.009, §1º, do CPC/15).

Registre-se, ainda, que a parte autora fora advertida em 03 (três) oportunidades da possibilidade de extinção do feito em caso de descumprimento da determinação.

Como cediço, o recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, logo, sua ausência acarreta a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/1, bem como o cancelamento de sua distribuição, conforme estabelece o art. 209, do CPC/15,
in verbis
:

Art. 290.
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
.

Logo, tendo em vista que a decisão que indeferiu a gratuidade não foi objeto de recurso no momento oportuno, bem como que não houve o pagamento das parcelas referentes às custas iniciais, de rigor a extinção do processo, devendo ser mantida a sentença objurgada. Nesse sentido, colaciono precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Ausente a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de “Assistência Judiciária Gratuita”, opera-se a preclusão do direito ao questionamento da denegação do benefício, impondo-se o pagamento das custas iniciais determinadas pelo Juízo
. 2.
O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que sua ausência, nos termos do art. 485, IV, do CPC, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito e, também, o cancelamento da distribuição do feito, conforme o art. 290 do CPC
. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5009273-17.2022.8.08.0011, Relator: Débora Maria Ambos Correa da Silva, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Publicação no Diário: 16/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUE CERCA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme estabelece a norma do artigo 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 2.
Na hipótese em que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não tenha sido desafiada pelo competente recurso, tem-se por verificada a preclusão.
3.
Diante da impossibilidade de rediscutir a questão que cerca a gratuidade de justiça e, tendo a autora deixado de efetuar o recolhimento das custas iniciais após determinação específica, deve ser mantida a sentença que determinou o cancelamento da distribuição
. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001461-46.2021.8.08.0014, Relator: Raphael Americano Câmara, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Publicação no Diário: 04/10/2023)

Feitas tais considerações,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11º do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais recursais para 12% (doze por cento), ficando suspensa sua exigibilidade em razão do feito tramitar nesta esfera recursal sob a gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.02.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.